Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701055-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO JOSE ROCHA DE LIMA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO CARVALHO (em 03.10.2019) contra decisão do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Planaltina/DF. O agravante não formulou pedido de gratuidade de justiça, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, Art. 71, II e Art. 74). Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em face da deserção (RITR, Art. 10, V). Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito